Tribunal: TJES
Processo: 5005195-43.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo; Agência e Distribuição; Indenização por Dano Material; IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005195-43.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: R P INFORMATICA LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONCEDEU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DO DETRAN/ES REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO. CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO POR VIA REFLEXA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mantendo sentença que reconheceu a inexistência de vínculo jurídico entre a parte autora e o veículo objeto da lide, com efeitos a partir da citação.
2. Os embargos foram opostos por ambos os entes públicos. O DETRAN/ES alegou omissão quanto à análise de pontos específicos do recurso (obrigatoriedade da transferência de propriedade do veículo, impossibilidade de renúncia tácita e necessidade de responsabilização do adquirente). O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por sua vez, alegou omissão quanto à análise do seu recurso de forma individualizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar de forma expressa os argumentos individuais dos embargantes, especialmente quanto à responsabilidade legal pela transferência do registro do veículo e pelos débitos decorrentes de infrações cometidas após a alienação. Ainda, verificar omissão quanto à análise pendente de recurso anterior interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há vícios a serem sanados, como alega o DETRAN/ES. O acórdão encontra-se devidamente fundamentado e analisou a controvérsia com clareza e completude, inclusive reconhecendo a legitimidade passiva de ambos os entes recorrentes, cujos recursos foram examinados de forma conjunta.
4.1. A suposta omissão quanto à individualização das teses recursais revela-se infundada, visto que a decisão enfrentou os pontos controvertidos relevantes ao deslinde da causa e deliberou com base em prova testemunhal e na inexistência de comunicação formal da venda do veículo, fixando como marco da cessação da responsabilidade a data da citação.
4.2. Eventual discordância quanto aos fundamentos adotados pelo julgado não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4.3. A interposição de embargos com objetivo de rediscutir matéria já decidida revela-se protelatória, atraindo a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

4.4 Embargos do Estado do Espírito acolhidos para
sanar a omissão quanto ao exame do recurso interposto.

4.4.1 O Estado, enquanto ente arrecadador do IPVA, é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda, sendo o sujeito ativo da obrigação tributária, conforme previsto no art. 155, III, da Constituição Federal, como bem fundamentado na r. Sentença do juízo
a quo.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitado os opostos pelo DETRAN/ES e provido os opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para sanar omissão e conhecer, porém, negar provimento ao Recurso Inominado interposto.
6. Aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos do DETRAN/ES.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 9.099/95, art. 48.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5005195-43.2023.8.08.0011

EMBARGANTE: DETRAN/ES & ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:

R P INFORMATICA LTDA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONCEDEU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DO DETRAN/ES REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO. CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO POR VIA REFLEXA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mantendo sentença que reconheceu a inexistência de vínculo jurídico entre a parte autora e o veículo objeto da lide, com efeitos a partir da citação.
2. Os embargos foram opostos por ambos os entes públicos. O DETRAN/ES alegou omissão quanto à análise de pontos específicos do recurso (obrigatoriedade da transferência de propriedade do veículo, impossibilidade de renúncia tácita e necessidade de responsabilização do adquirente). O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por sua vez, alegou omissão quanto à análise do seu recurso de forma individualizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar de forma expressa os argumentos individuais dos embargantes, especialmente quanto à responsabilidade legal pela transferência do registro do veículo e pelos débitos decorrentes de infrações cometidas após a alienação. Ainda, verificar omissão quanto à análise pendente de recurso anterior interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há vícios a serem sanados, como alega o DETRAN/ES. O acórdão encontra-se devidamente fundamentado e analisou a controvérsia com clareza e completude, inclusive reconhecendo a legitimidade passiva de ambos os entes recorrentes, cujos recursos foram examinados de forma conjunta.
4.1. A suposta omissão quanto à individualização das teses recursais revela-se infundada, visto que a decisão enfrentou os pontos controvertidos relevantes ao deslinde da causa e deliberou com base em prova testemunhal e na inexistência de comunicação formal da venda do veículo, fixando como marco da cessação da responsabilidade a data da citação.
4.2. Eventual discordância quanto aos fundamentos adotados pelo julgado não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4.3. A interposição de embargos com objetivo de rediscutir matéria já decidida revela-se protelatória, atraindo a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

4.4 Embargos do Estado do Espírito acolhidos para
sanar a omissão quanto ao exame do recurso interposto.

4.4.1 O Estado, enquanto ente arrecadador do IPVA, é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda, sendo o sujeito ativo da obrigação tributária, conforme previsto no art. 155, III, da Constituição Federal, como bem fundamentado na r. Sentença do juízo
a quo.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitado os opostos pelo DETRAN/ES e provido os opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para sanar omissão e conhecer, porém, negar provimento ao Recurso Inominado interposto.
6. Aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos do DETRAN/ES.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 9.099/95, art. 48.

.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc.12888024) que, por unanimidade, conheceu e concedeu provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

A parte (DETRAN/ES) opôs embargos (doc.12975183), sustentando que o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar questões expressamente suscitadas nas razões do recurso inominado, sendo a obrigatoriedade legal da transferência do registro do veículo ao comprador, prevista no art. 123, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a impossibilidade de renúncia tácita à propriedade do veículo, sem a devida formalização administrativa da transferência, bem como a necessidade de responsabilização do novo proprietário pelas infrações, inclusive mediante transferência da pontuação relativa às autuações de trânsito sobretudo após a ciência da alienação ocorrida com a citação.

Além disso, o Estado do Espírito Santo opôs embargos (doc. 12976603), alegando que o acórdão foi omisso quanto à apreciação do recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sustentando que o acórdão teria analisado apenas o recurso do DETRAN/ES.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos, em atenção ao embargos declaratórios opostos pelo DETRAN/ES,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

A mera insatisfação da parte ré com o resultado do julgamento não autoriza a interposição de embargos de declaração como via recursal de reapreciação do mérito, notadamente em sede de Juizados Especiais, onde se prestigia a celeridade e a simplicidade processual. Trata-se, portanto, de tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via estreita dos embargos.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INFRAÇÕES APLICADAS APÓS A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. PRAZO PARA INDICAR CONDUTOR MERAMENTE ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A legitimidade passiva do Detran/ES deve ser aferida in status assertiones, ou seja, com base nas informações contidas na petição inicial. Dessa forma, considerando que o impetrante atribuiu ao Detran/ES a responsabilidade pela suspensão da sua carteira nacional de habilitação em razão das penalidades apontadas, além de ser ele o órgão responsável pala aplicação das sanções questionadas, não vejo como acolher a preliminar de ilegitimidade passiva. 2. Neste passo, não me parece merecer acolhimento a tese de que falta interesse de agir do impetrante em face do Detran/ES para afastar as sanções anotadas em seu registro, decorrente de infrações de trânsito. Isso porque, ainda que as infrações de trânsito tenham sido apuradas por outros órgãos, é o Detran/ES responsável pelas respectivas anotações no prontuário do impetrante, bem como aplicação da medida administrativa que se pretende repelir. 3. Assim como as demais preliminares até então rejeitadas, não há se falar em litisconsórcio necessário do órgão responsável pela autuação da infração de trânsito, isso porque, o que se pretende afastar, ao menos in status assertiones, é a abertura de processo de suspensão do direito de dirigir e aplicação da respectiva sanção pelo Detran/ES. 4. Desta maneira, pontuada a legitimidade passiva do Detran/ES, ainda que in status assertiones, e a desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo com Polícia Rodoviária Federal (PRF) ou com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), mostra-se competente a Justiça Estadual para processar e julgar mandado de segurança que pretende afastar ato administrativo de suspensão do direito de dirigir.
5. Dispõe o art. 5º, inciso LXIX, da CF que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, cujos termos foram repetidos pela legislação infraconstitucional, especificamente no art. 1º, da Lei nº 12.016/09. 6. Dispõe o art. 257, § 7º, CPC, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. Acerca do tema, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que o prazo para indicação do condutor possui natureza meramente adLer mais. .. Ministrativo, sendo possível a transferência da respectiva pontuação, com a indicação do real condutor, pela via judicial. 7. Considerando a comprovação inequívoca acerca do real condutor do veículo no momento das infrações, merece ser mantida a sentença que concedeu a segurança para cancelar os efeitos da suspensão de dirigir indevidamente aplicada ao impetrante. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJES; AC 5001585-87.2022.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 22/03/2024)

Portanto, evidente que o processamento e a materialização das infrações de trânsito no Estado do Espírito Santo é atribuição do DETRAN, o qual promove a condução dos procedimentos para aplicação de multa, emissão de notificações, armazenamento de dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir (
vide
: TJES; APL-RN 0008384-52.2017.8.08.0035; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 01/11/2022; DJES 18/11/2022) – situação que demonstra a sua legitimidade para estar no âmbito passivo do feito e ser responsabilizado.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Quanto aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo, que, desde já, acolho-o,
a fim de sanar a omissão quanto ao exame do recurso interposto, que passo a análise.

In casu
, a parte autora pretende ver reconhecida sua desvinculação da responsabilidade sobre o veículo, notadamente quanto a débitos e autuações geradas após a data da alienação informal do bem.

A sentença (ID 11461891) julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica administrativa do autor sobre o veículo motocicleta da marca Honda, modelo CG 150 Titan KS, fabricação/modelo 2004/2005, placa MQF6729, Renavam n° 00845440209, a partir da data da citação e, via de consequência a exigibilidade dos débitos referentes ao referido veículo, bem como as respectivas autuações por infração de trânsito, todos posteriores à referida data.

Nas razões recursais (ID 11461906), o Estado sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, sob o argumento de que não há débitos de IPVA vinculados ao veículo, o qual possui mais de 20 anos de fabricação e, portanto, estaria isento do imposto, conforme legislação estadual.

Cumpre salientar, de início, que coaduno com o entendimento do juízo de origem quanto à legitimidade do Estado para integrar a lide. A pretensão deduzida na inicial tem por objeto a desconstituição de eventuais débitos e penalidades administrativas lançados sobre o veículo — o que pode, em tese, alcançar tributos de competência estadual.

O Estado, enquanto ente arrecadador do IPVA, é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda, sendo o sujeito ativo da obrigação tributária, conforme previsto no art. 155, III, da Constituição Federal, como bem fundamentado na r. Sentença do juízo
a quo
:

“É cediço que o IPVA é um tributo de natureza estadual, sendo certo que tratando-se de relação jurídica de natureza tributária, o sujeito ativo, titular da competência para exigir o cumprimento da obrigação é a pessoa que tem condições de constituir o crédito, inscrevê-lo em dívida ativa e promover a execução fiscal correspondente. Logo, eventual insurgência do sujeito passivo da obrigação tributária deve ser sempre deduzida perante o sujeito ativo.”

Assim, considerando que o recurso analisado limita-se a suscitar preliminar de ilegitimidade passiva, sem impugnar a fundamentação de mérito da sentença, impõe-se sua manutenção por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado 11 do FONAJE.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pelo DETRAN/ES e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo e
DOU-LHES PROVIMENTO
, a fim de sanar a omissão quanto à análise do seu recurso.

Com essas considerações, por via reflexa,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Sem custas, diante da isenção legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento
parcial
divergência quanto ao voto proferido.

Comungo
do entendimento da possibilidade de modificação do responsável pela
titularidade do bem e das multas aplicadas
na esfera judicial,
mas existe a necessidade de que o
real proprietário/infrator
componha o polo passivo da demanda (litisconsórcio passivo necessário), haja vista que a decisão a ser proferida afetará a sua esfera de direitos
.

Da mesma forma, a sentença proferida cria uma situação teratológica, posto que o bem objeto do litígio ficaria sem proprietário registral junto ao seu cadastro público no DETRAN, o que não pode ser admitido, considerando a sua precípua função de oferecer segurança pública quanto a perigosa atividade de direção de veículo automotor.

Ante o exposto, CONHEÇO
d
e AMBOS os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO para proceder a análise do tema omisso, e, no mérito recursal, DOU PROVIMENTO AOS RECURSOS para anular a SENTENÇA e determinar a reinclusão ao feito, como litisconsórcio passivo necessário, a pessoa para o qual o veículo restara alienado. Sem custas ou honorários, face o provimento do recurso
. É como voto.